Tribunal: TJES
Processo: 0027056-98.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027056-98.2019.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS e outros

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº:
0027056-98.2019.8.08.0048

Classe:
Recurso Inominado Cível

Recorrente:
Rosângela Aparecida dos Santos

Recorridos:
Estado do Espírito Santo e Município de Serra

Relatora:
Dra. Thaita Campos Trevizan

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM SEDE DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Pedido de reconsideração apresentado por particular em face de acórdão que, ao rejeitar embargos de declaração, aplicou-lhe multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. A requerente alega hipossuficiência econômica e pleiteia o afastamento da penalidade pecuniária imposta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração é via processual adequada e admissível para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado de Turma Recursal e obter o afastamento de multa processual.

III. Razões de decidir

O pedido de reconsideração carece de previsão legal no rol dos recursos admissíveis contra decisões de órgãos fracionários de Turma Recursal, configurando-se como via flagrantemente inadequada para a reforma de julgado colegiado.

Opera-se a preclusão consumativa com a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração, sendo vedado à parte reabrir a discussão do mérito da decisão por meio de simples petição de reconsideração.

O manejo de expedientes processuais destituídos de previsão jurídica e sem o condão de suspender ou interromper prazos atenta contra os critérios de celeridade e simplicidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, conforme diretrizes da Lei nº 9.099/95.

IV. Dispositivo e tese

Pedido de reconsideração não acolhido.

Tese de julgamento:
"O pedido de reconsideração não possui previsão legal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis para impugnação de acórdão de Turma Recursal, consistindo em via inadequada que não obsta a preclusão consumativa e não se presta a rediscutir penalidades processuais aplicadas pelo colegiado".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 2º; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Agravo Interno Cível nº 5004191-57.2019.8.13.0112, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 05.08.2025.

TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70056037757, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, Segunda Câmara Cível, j. 18.12.2013.

TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0079210-11.2025.8.16.0000, Rel. Des. Angela Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, j. 18.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por
ROSÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS
(fls. 312/313), por meio do qual se insurge em face do v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos e aplicou a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, a requerente reitera sua situação de hipossuficiência econômica e pugna pelo afastamento da penalidade pecuniária de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É a síntese do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O pleito formulado pela recorrente não comporta acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a prestação jurisdicional por este colegiado restou plenamente esgotada com o julgamento dos aclaratórios (fls. 309-310). O ordenamento processual civil em vigor, bem como a sistemática própria da Lei nº 9.099/95, estabelece canais estritos e específicos para a impugnação e reforma das decisões judiciais.

O denominado "pedido de reconsideração" carece de previsão legal no rol dos recursos admissíveis contra acórdãos proferidos por órgãos fracionários de Turma Recursal. Trata-se de via flagrantemente inadequada, incapaz de operar a pretendida reforma do julgado colegiado.

Sobre a matéria, opera-se a preclusão consumativa com a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração, não sendo lícito à parte reabrir a discussão por meio de simples petição fustigando o mérito do
decisum
. A inadequação do meio eleito obsta, por conseguinte, o conhecimento e o acolhimento da pretensão de reforma.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA . NECESSIDADE DE PEDIDO FORMULADO PELOS HERDEIROS OU ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . O benefício da gratuidade da justiça é de natureza personalíssima, não se estendendo automaticamente aos sucessores processuais do beneficiário originário, sendo necessária a formulação de pedido específico, com demonstração da hipossuficiência, pelos herdeiros ou espólio. O momento de aferição dos pressupostos de admissibilidade recursal é o da interposição do recurso, razão pela qual a ausência de preparo, desacompanhada de pedido tempestivo de gratuidade da justiça, configura hipótese de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC . A interposição de pedido de reconsideração não é meio idôneo para impugnar decisão monocrática que determina o recolhimento do preparo em dobro, não havendo que se cogitar de sua conversão em embargos de declaração, ante a ausência dos pressupostos para a aplicação do princípio da fungibilidade. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50041915720198130112, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 05/08/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SALDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PENHORA ON LINE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O pedido de reconsideração é figura processualmente inexistente, não sendo capaz de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso, que passa a fluir a partir da data em que a parte tomou ciência inequívoca da decisão recorrida . No caso dos autos, o momento em que compareceu espontâneamente, quando deveria interpor o recurso ou manejar embargos à execução, pois o Recibo de Protocolo emitido pelo Sistema BACEN JUD, uma vez juntado aos autos, vale como termo de penhora, assim não o fez, tendo interposto o agravo de instrumento após o prazo de 10 dias estabelecido no artigo 522 do Código de Processo Civil, intempestivamente, portanto. Inviável sua análise, pois manifestamente inadmissível. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME . ( Agravo de Instrumento Nº 70056037757, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 18/12/2013) (TJ-RS - AI: 70056037757 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2014)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . CASO EM EXAME 1.1. Proferida decisão nos autos de liquidação de sentença que homologou proposta de honorários periciais e determinou a intimação das partes para o recolhimento das respectivas parcelas. 1 .2. Irresignado, o liquidante interpôs agravo de instrumento, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais deveria recair exclusivamente sobre a empresa de telefonia demandada, dada sua conduta omissiva e a hipossuficiência do consumidor. 2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 .1. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão anterior já preclusa, à luz da interposição de pedido de reconsideração. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3 .1. Consoante se nota dos autos, a decisão recorrida não foi a que efetivamente definiu a repartição dos honorários entre as partes, sendo apenas uma decisão de ratificação de provimento anterior que já analisara a questão. 3.2 . A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é firme no sentido de que a simples apresentação de pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, ainda que instruído com novos argumentos ou documentos. 3.3. A pretensão de rediscutir a repartição dos honorários periciais, decidida anteriormente e não impugnada tempestivamente, encontra-se obstada pela preclusão temporal . 4. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso não conhecido por intempestividade . Tese de julgamento: O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, sendo inapto a afastar a preclusão temporal nos termos do art. 223, do Código de Processo Civil, ainda que fundado em novos argumentos ou documentos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 223, e art . 932, III; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, art. 182, XIX. Precedentes relevantes citados: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 6ª Câmara Cível . AI 0059416-72.2023.8.16 .0000. Rel. Des. Renato Lopes de Paiva . Julgado em 18 de setembro de 2023; Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 6ª Câmara Cível. AI 0080895-24.2023 .8.16.0000. Rel . Des. Renato Lopes de Paiva. Julgado em 12 de setembro de 2023 (TJ-PR 00792101120258160000 Londrina, Relator.: Angela Maria Machado Costa Desembargadora, Data de Julgamento: 18/07/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2025)

Ademais, impende sublinhar que o manejo de peças processuais destituídas de previsão jurídica atenta contra os critérios de celeridade e simplicidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95). Havendo insurgência de índole constitucional contra o teor do julgado desta Turma, caberia à parte valer-se do instrumento processual constitucionalmente adequado e tempestivo perante a instância cabível, o que não ocorre na espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, tendo em vista a manifesta inadequação da via eleita e por não constituir meio eficaz para a alteração do provimento judicial outrora exarado,
VOTO
no sentido de
NÃO ACOLHER
o pedido de reconsideração formulado às fls. 312/313, mantendo-se o acórdão proferido às fls. 309-310 em todos os seus termos e efeitos.

Sem nova condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, por ausência de previsão legal para o incidente.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Pedido de reconsideração não ostenta a qualidade de recurso, não havendo previsão legal ou regimental que permita que sua análise seja realizada de forma colegiada.

Ante o exposto, voto para que o referente processo seja retirado de pauta e que a relatora decida de forma monocrática o pleito.